Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-03.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030879-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ELISANGELA DE OLIVEIRA SOARES BOTELHO - CPF: 010.402.661-85 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA APLICAÇÃO DA PENA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1030879-03.2019.8.11.0041, ajuizada por ELISANGELA DE OLIVEIRA SOARES BOTELHO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$1.300,00 (Id. 62329464).

Em razões, de Id. 62329466, a apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, ao fundamento de que restou ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões noticiadas e o suposto acidente de trânsito.

Assevera que a documentação médica apresentada se resume a um relatório que sequer cita o atendimento pelo sinistro noticiado nos autos.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 62329470, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A celeuma se mostra simples e não demanda maiores digressões.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro

In casu
, a recorrente argumenta que o fato não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que no relatório médico apresentado nos autos não consta que atendimento médico se deu por acidente de trânsito.

Entretanto, restou demonstrado que pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial e histórico clínico que a paciente foi vítima de acidente de trânsito, o que evidencia a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso noticiados nos autos (acidente de automobilístico) e o dano ocorrido (lesão no membro inferior esquerdo).

Assim, à vítima assiste o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que há nos autos demonstração de que sofreu acidente automobilístico, bem como o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.400,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020